Tribunal: TRF3
Processo: 5012461-71.2020.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
501/549)

5012461-71.2020.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5012461-71.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: L. D. S.

REPRESENTANTE: JOVELINA CLARA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME GOUVEA PICOLO - SP312223-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JOVELINA CLARA DA SILVA

PARTE RE: ALEXANDRE PRADO DE AGUIAR, MATHEUS PRADO DE AGUIAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HABILITAÇÃO TARDIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES JÁ HABILITADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, fixou o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER). A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando que a condição de absolutamente incapaz e a demora na conclusão de ação de investigação de paternidade post mortem justificariam a fixação da DIB na data do nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao aplicar a tese da impossibilidade de retroação da DIB para além da data da habilitação tardia do incapaz quando já existem outros dependentes habilitados percebendo a totalidade do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O julgado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a existência de dependentes habilitados (irmãos do autor) obsta a retroação da DIB à data do óbito ou nascimento, sob pena de impor ao ente autárquico o dever de pagamento em duplicidade, em observância ao art. 76 da Lei no 8.213/91.

4. Alinhamento jurisprudencial. A decisão encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 223) e pelo Superior Tribunal de Justiça. A demora em ação de investigação de paternidade não configura distinção jurídica apta a afastar a regra de proteção ao erário e a eficácia do rateio já realizado entre os dependentes anteriormente habilitados.

5. Prequestionamento. Aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que admite o prequestionamento ficto para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

A habilitação tardia de dependente absolutamente incapaz não autoriza a retroação do termo inicial da pensão por morte à data do óbito ou nascimento se já houver outros dependentes habilitados e recebendo o benefício integral.

Os embargos de declaração, cuja finalidade é a integração ou correção de vícios formais, não se prestam à rediscussão do mérito quando a tese jurídica adotada no acórdão é clara e fundamentada.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 74 e art. 76; Código Civil, art. 198, I; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 223 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); REsp 1.513.977/CE (STJ).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5012461-71.2020.4.03.6183

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: GUILHERME GOUVEA PICOLO - SP312223-A

REPRESENTANTE do(a) APELADO: JOVELINA CLARA DA SILVA

APELADO: L. D. S.

REPRESENTANTE: JOVELINA CLARA DA SILVA

PARTE RE: ALEXANDRE PRADO DE AGUIAR, MATHEUS PRADO DE AGUIAR

PARTE RE: ALEXANDRE PRADO DE AGUIAR, MATHEUS PRADO DE AGUIAR

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por L. D. S. em face do v. acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação do INSS, para reformar a sentença e fixar o termo inicial do benefício de pensão por morte (DIB) na data do requerimento administrativo (DER), em 21/10/2019.

A r. sentença de primeiro grau (Id. 268710289) havia julgado procedente o pedido para conceder a pensão por morte desde a data do nascimento do autor (ocorrido após o óbito do instituidor), sob o fundamento de que, contra o absolutamente incapaz, não corre a prescrição, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.

O v. acórdão embargado (Id. 337531690), contudo, acolheu a tese da autarquia previdenciária, fundamentando que a existência de outros dependentes (irmãos do autor) já habilitados e recebendo a totalidade do benefício impede a retroação da DIB à data do óbito ou nascimento, sob pena de impor ao INSS o dever de pagamento em duplicidade. Aplicou-se, para tanto, o disposto no art. 76 da Lei no 8.213/91 e o entendimento firmado no Tema 223 da TNU.

Em suas razões recursais (Id. 338756312), a parte embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade. Argumenta, em síntese, que o caso concreto apresenta uma particularidade que enseja o distinguishing em relação ao Tema 223 da TNU: a demora no reconhecimento da paternidade por meio de ação de investigação post mortem, que tramitou por 8 anos. Aduz que a proteção ao interesse do incapaz (art. 227 da CF/88 e art. 198, I, do CC) deve prevalecer, devendo a DIB ser fixada na data do nascimento. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para restaurar a sentença no ponto pertinente.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente, razão pela qual deles conheço, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Análise do Alegado Vício: Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade

A parte embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição ao fixar a DIB na data do requerimento administrativo (DER), ignorando a particularidade de que a filiação foi reconhecida apenas após longo processo judicial de investigação de paternidade post mortem.

Sem razão o embargante.

Conforme se extrai da fundamentação do julgado integrado, este Colegiado enfrentou a matéria de forma exauriente, consignando que a existência de outros dependentes (irmãos do autor) já habilitados e percebendo a cota integral da pensão por morte constitui óbice intransponível à retroação da DIB à data do óbito ou do nascimento, sob pena de impor à Autarquia Previdenciária o ônus do pagamento em duplicidade.

Note-se que a r. sentença (ID 268710298) havia aplicado a regra da impeditividade da prescrição contra o absolutamente incapaz (art. 198, I, do CC). Todavia, o v. acórdão reformou o decisum com base no princípio da proteção ao erário e na regra específica do art. 76 da Lei no 8.213/91, que estabelece que a habilitação posterior de dependente só produz efeitos a partir de então, não retroagindo quando o benefício já está sendo pago a outrem.

Quanto à tese de distinguishing baseada na demora da ação de investigação de paternidade, sublinhe-se que o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e pela TNU (Tema 223) não faz distinção quanto à causa da habilitação tardia (se por desconhecimento do direito ou por pendência de reconhecimento de filiação). O fator determinante para a fixação da DIB na DER/Habilitação, em casos de incapazes, é a existência de dependentes previamente habilitados.

Nesse sentido, a pretensão da embargante revela nítido caráter infringente, buscando a rediscussão do mérito e a reforma do julgado por via inadequada, o que é vedado pela sistemática processual, salvo em casos de erro manifesto, o que não se verifica na espécie.

Prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, assinale-se que, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes os vícios do art. 1.022.

Ônus da Sucumbência

Diante da rejeição dos embargos e da manutenção integral do v. acórdão embargado, permanecem inalterados os ônus sucumbenciais conforme fixados anteriormente.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos pela parte autora.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). DEPENDENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. HABILITAÇÃO TARDIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS DEPENDENTES JÁ HABILITADOS. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, reformando a sentença de primeiro grau, fixou o termo inicial do benefício de pensão por morte na data do requerimento administrativo (DER). A parte embargante alega omissão e contradição, sustentando que a condição de absolutamente incapaz e a demora na conclusão de ação de investigação de paternidade post mortem justificariam a fixação da DIB na data do nascimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de integração ao aplicar a tese da impossibilidade de retroação da DIB para além da data da habilitação tardia do incapaz quando já existem outros dependentes habilitados percebendo a totalidade do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição. O julgado enfrentou expressamente a matéria, fundamentando que a existência de dependentes habilitados (irmãos do autor) obsta a retroação da DIB à data do óbito ou nascimento, sob pena de impor ao ente autárquico o dever de pagamento em duplicidade, em observância ao art. 76 da Lei no 8.213/91.

4. Alinhamento jurisprudencial. A decisão encontra-se em consonância com o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização (Tema 223) e pelo Superior Tribunal de Justiça. A demora em ação de investigação de paternidade não configura distinção jurídica apta a afastar a regra de proteção ao erário e a eficácia do rateio já realizado entre os dependentes anteriormente habilitados.

5. Prequestionamento. Aplicação do disposto no art. 1.025 do Código de Processo Civil, que admite o prequestionamento ficto para viabilizar o acesso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

A habilitação tardia de dependente absolutamente incapaz não autoriza a retroação do termo inicial da pensão por morte à data do óbito ou nascimento se já houver outros dependentes habilitados e recebendo o benefício integral.

Os embargos de declaração, cuja finalidade é a integração ou correção de vícios formais, não se prestam à rediscussão do mérito quando a tese jurídica adotada no acórdão é clara e fundamentada.

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, art. 74 e art. 76; Código Civil, art. 198, I; Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025. Jurisprudência relevante citada: Tema 223 da Turma Nacional de Uniformização (TNU); REsp 1.513.977/CE (STJ).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração opostos pela parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão